Tribunal: STF
Processo: RMS 25290
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: 1. Mandado de segurança: inviabilidade: pretensão de
natureza eminentemente patrimonial (correção monetária e juros de
Títulos da Dívida Agrária): incidência da Súmula 269 ("O mandado de
segurança não é substitutivo de ação de cobrança").
2. Recurso
de mandado de segurança; não se presta à uniformização de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.